Tribunal: CARF
Processo: 13890.000602/2004-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000602/2004-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.491 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
WILSON BONIFÁCIO DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
TÉCNICA DA AMOSTRAGEM. ÔNUS PROBATÓRIO.
Autoriza-se a técnica da amostragem para cumprimento do ônus probatório da
fiscalização, em especial quando o contribuinte é intimado para prestar
informações, colaborando com a ação e diligência fiscal, todavia, mantendo-se
inerte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário de 1999, materializado
no Auto de Infração de fls 55 a 58.
Nos termos do “termo de constatação e encerramento da ação fiscal” (fl. 49), fora
constatado o que se segue pela fiscalização:
1)Deu-se início ao presente procedimento de fiscalização em razão de ter sido
verificado que diversos contribuintes pessoas físicas haviam declarado que efetuaram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000602/2004-63
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000602/2004-63

pagamento ao contribuinte fiscalizado, durante os anos-calendários de 1999, 2000, 2001
e 2002, e em valores muito superiores ao informado pelo contribuinte fiscalizado, nas
respectivas declarações de ajuste anual correspondentes àqueles períodos, a título de
rendimentos recebidos de pessoa física, sem vínculo empregatício, segundo informação
extraída dos arquivos da SRF.
2)-Referido profissional exerce a atividade odontologia no município de Rio Claro
(CRO-SP n° 19.021), com consultório situado na Rua 7, n° 640, Centro.
3)-Segue, abaixo, quadro ilustrativo dos fatos mencionados no item anterior, no qual
estão discriminados os valores declarados pelo contribuinte fiscalizado, pelos
contribuinte pessoas físicas e o total desses declarantes por período de apuração:
Período Declarada Contribuinte Declarado/Pessoas Físicas Quantidade
1999 R$ 20.515,47

R$ 67.280,85

82
2000 R$ 26.907,59

RS 76.293,84

97
2001 R$ 22.391,47

RS 69.927,22

89
2002 R$ 45.023,35

R$ 140.839,12
94
4)-O contribuinte foi intimado, por via postal, em 19/04/2004, do início do presente
trabalho, sendo-lhe solicitada a apresentação da documentação concernente à sua
atividade profissional, bem como de relatório contendo todos os valores recebidos de
pessoas físicas, durante os períodos sob fiscalização, a título de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício.
5)-Em 06/05/2004, o contribuinte, por meio de procurador devidamente habilitado, foi
intimado a prestar esclarecimentos sobre o relatório, contendo os valores declarados por
82 (oitenta e duas) pessoas físicas, as quais informaram que efetuaram pagamento ao
contribuinte fiscalizado, durante o ano-calendário de 1999. Após, em 14/07/2004, nova
listagem lhe foi encaminhada, por via postal, contendo a relação de pessoas fisicas que
também informaram pagamento ao contribuinte fiscalizado, durante os anos-calendários
de/ 2000 a 2002, conforme mencionado no item 3.
6)-Em 29/06/2004 foi protocolizado relatório contendo parte dos contribuintes que
informaram pagamento ao contribuinte fiscalizado, durante o ano de 2002. Na mesma
oportunidade foi requerida a prorrogação de prazo, para apresentação das demais
informações. Foi concedida a dilação de prazo até 22/07/2004, data em que o
contribuinte apresentou novo relatório, mas, de forma incompleta, em razão de estarem
faltando informações sobre diversos contribuintes.
7)-Entretanto, até o momento, não foi apresentada qualquer outra manifestação, além
das mencionadas acima, que pudesse esclarecer, de forma efetiva, os valores que foram
recebidos pelo contribuinte fiscalizado, com o respectivo detalhamento mensal.
8)-Devido à falta de comprovação, por parte do contribuinte, das quantias efetivamente
recebidas de pessoas físicas, os valores declarados como pagos, durante o ano-
calendário de 1999, no montante de R$ 67.280,85, serão atribuídos ao contribuinte
fiscalizado, sendo que, nesse total, já está considerada a quantia informada como base
de cálculo dos rendimentos recebidos sob esse título, na declaração de ajuste de anual
do exercicio de 2000, de no valor de RS 19.502,68.
Também, por essa razão, será exigida a multa, devida a título de carnê-leão, decorrente
da falta de recolhimento mensal do imposto de renda incidente sobre tais rendimentos.
9)-Tendo em vista o exposto acima, encerra-se parcialmente o presente trabalho de
fiscalização, com o esclarecimento que será lavrado auto de infração, especificamente
para o ano-calendário de 1999, para exigência da multa de carnê-leão, conforme
mencionado no item anterior, e, também, do imposto de renda decorrente da inclusão
dos rendimentos omitidos, resultante da diferença entre as 2 importâncias citadas no
item anterior, a qual será rateada em valores iguais (R5 5.606,74), para os 12 meses de
1999, com o acréscimo dos juros moratórios e da multa de ofício.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000602/2004-63

Apresentada a Impugnação, o julgamento foi convertido em diligência. Eis o
comando decisório da DRJ (fls. 84/86):
8. Em vista das argumentações apresentadas na impugnação e considerando que não há
nos autos nenhuma prova de que o autuado tenha de fato recebido os valores imputados
pela fiscalização como tendo sido pagos por pessoas físicas em retribuição pelos
serviços odontológicos por ele prestados, entendo ser necessária a baixa do processo em
diligência, a fim de que sejam carreadas aos autos provas da efetiva omissão de
rendimentos por parte do contribuinte.
8.1 Não é possível a mantença do lançamento com base apenas em presunções. É
obrigação do fisco comprovar, ainda que a titulo de amostragem, os efetivos
pagamentos efetuados pelas pessoas fisicas listadas às fls. 12 a l4 - supostos pacientes
do impugnante em retribuição pelos serviços odontológicos supostamente prestados
pelo contribuinte.
Termo de diligência fiscal de fls. 89, para prestar os seguintes esclarecimentos:
Esclarecimentos solicitados:
1)-Esclarecer, de forma inequívoca, se reconhece como tendo sido seus pacientes as
pessoas físicas e/ou seu familiares, durante o ano-calendário 1999, constantes da
listagem anexa.
2)-Em caso afirmativo, esclarecer se estão corretos os valores mencionados na referida
listagem, os quais foram declarados como pagos a Vossa Senhoria, durante o mesmo
período, decorrentes da prestação de seus serviços profissionais de odontologia.
Resposta do Recorrente, à fl. 95, no seguinte sentido:
- a principal e indispensável prova, pela natureza da acusação e para fins de confronto
de dados havidos como divergentes em relação a 82 clientes do requerente, seria, no
mínimo, DECLARAÇÕES dessas pessoas, devidamente notificadas para tal,
manifestando-se expressamente quanto à veracidade das suas informações, juntando
comprovante(s), nos mesmos moldes em que o notificado o autuado, sem se mencionar
quebra de sigilo de dados por estarem as pessoas em questão já devidamente
identificadas e listadas no processo, passando, assim, a fazer parte integrante dele;
III - o processo não esclarece, também. até, se o autuante teria ou não entrado em
contato com essas listadas 82 pessoas-contribuintes, notificando-as para prestarem
esclarecimentos, mantendo e/ou retificando seus dados originais, juntando
comprovantes em seu poder; se tais diligências foram na ocasião realizadas, a não
juntada oportuna dos documentos (provas) obtidos. não autoriza a juntada agora, a
destempo.
IV- decorrido esse tempo, o autuado recebe, surpreso, o termo de início para
procedimento de diligência fiscal ora respondido (MPF n° 0812500.2009.00066),
solicitando os mesmíssimos esclarecimentos outrora solicitados, sendo certo que
pessoas consultadas. pelo decurso do tempo (1999), não se lembram dos dados e
inutilizaram os respectivos documentos.
Juntada, também, a planilha de fl. 97, com indicação de determinadas pessoas,
com o campo discriminado valor declarado versus valor recebido.
Coligidos alguns recibos às fls. 113/130.
Termo de encerramento de diligência às fls. 131. Descrevo algumas de suas
conclusões:
Na fase inicial do procedimento de fiscalização, o contribuinte apresentou relação
contendo informações sobre 27 pessoas físicas (fl. 22), das quais 25 constavam dos
relatórios citados no parágrafo anterior. Os nomes de outras 2 pessoas foram incluídos
na sua relação. Porém, desses 25 nomes, o contribuinte fiscalizado alegou que a quantia
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000602/2004-63

informada por 17 deles foi superior àquela reconhecida por ele; relativamente as 8
pessoas restantes, disse o contribuinte que não havia recebido quaisquer importâncias
delas durante o ano-calendário 1999.
Tais fatos haviam sido verificados no decorrer do procedimento fiscal. Comparando as
2 situações descritas acima, a listagem inicial, contendo o nome de 82 pessoas fisicas,
somou a quantia de RS 67.280,85, enquanto que a listagem apresentada pelo
contribuinte fiscalizado, contendo apenas os nomes de 19 daqueles que foram
reconhecidos como seus clientes, a quantia recebida por ele teria somado R$ 10.667,31,
embora ele tivesse declarado que recebeu a quantia de R$ 20.515,47.
(...)
Relativamente ao ano-calendário 1999, foram obtidos recibos fornecidos pelo referido
dentista, sendo anexada, por amostragem, a cópia dos documentos apresentados por 6
pessoas físicas, conforme fls. 113 à 130, cujos nomes, curiosamente, não constaram do
relatório de fl. 22. A soma daqueles documentos resultou a quantia de R$ 7.889,50. A
cópia daqueles documentos foi encaminhada ao contribuinte, juntamente com o Termo
de Encerramento da Diligência Fiscal.
Os fatos descritos nos parágrafos anteriores demonstraram, a principio, que os registros
de controle de clientes do contribuinte se mostraram deficientes, pois, claramente,
muitos deles não estavam incluídos nas listagens apresentadas por ele na ocasião inicial,
seja para o ano-calendário 1999, seja para os demais períodos de apuração.
Além disso, apurou-se que, nas declarações de ajuste anual correspondentes aos
exercícios 2000, 2001 e 2002, o contribuinte não havia preenchido o campo destinado
ao livro-caixa de sua atividade profissional nem apresentou quaisquer documentos
durante o trabalho fiscal, muito embora fosse esperada a existência e consequente
aproveitamento de despesas, tais como gastos com o fornecimento de água, energia
elétrica, telefone, aquisição de materiais odontológicos e outros, com encargos
trabalhistas e sociais do pessoal de seu consultório etc. Somam-se àquelas despesas os
gastos do próprio contribuinte e de seus familiares, os quais, por sua natureza, não são
informados em declaração de ajuste. No entanto, se comparados os rendimentos
declarados como recebidos em 1999 com todos os gastos declarados naquele mesmo
período, inclusive com o acréscimo dos tributos pagos naquele ano, no valor de R$
3.378,47, apurar-se-ia saldo negativo, no valor de R$ 303,00. Se incluída quantia que
possivelmente seria informada em livro-caixa, resultaria, então, saldo negativo muito
superior. Situação que não seria esperada nem razoável. Tais fatos acarretaram
necessariamente a existência de recursos, cuja origem fica evidentemente demonstrada
pela omissão dos rendimentos citados na presente manifestação.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
Tendo sido concedido ao contribuinte prazo para a apresentação de documentos que
pudessem demonstrar a insubsistência do lançamento, incabível a alegação de
cerceamento de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte, impõe- se sua
tributação.
MULTA ISOLADA. A omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas detectada
em procedimento de oficio enseja a aplicação da multa isolada pela falta de
recolhimento de carnê-leão.
O Recurso Voluntário sustenta, em síntese:
(i)
Nulidade, pois o processo desrespeitou o sistema tributário nacional, e em
especial os princípios da legalidade, ampla defesa, contraditório e devido
processo legal;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000602/2004-63

(ii)
Destaca o lançamento. Cita o art. 142, destacando os verbos da norma;
(iii)
É “legalmente impossível falar-se em "amostragem" em fiscalização
parcial de um(s) com extensão ao(s) outro(s) envolvido(s) nas mesmas
operações, criando situação, além de ilegal e ineficaz, anômala, paradoxal
e nula de pleno direito;
(iv)
No ano-calendário de 1999, indicou-se 82 pessoas, sendo que foram
citadas apenas cinco delas. Sustenta que o fora com dados obtidos a
destempo (fls. 131, ato datado de 05.11.09) e ainda por força de
determinação da DRJ;
(v)
“Tanto que a fiscalização, dada sua inércia, irresponsabilidade e
incompetência, de 82 pessoas-contribuintes, só obteve alguns dados de
apenas cinco, referidas na r. decisão recorrida, não cabendo, na hipótese,
mera "amostragem", mas exame comparativo de documentos!!! E sobre os
dados dos cinco, pretende-se validar dados não examinados e não juntados
dos demais. E não foi aberta vista ao recorrente (princípio do
contraditório)!”;
(vi)
Ser incabível no caso a amostragem, já que a administração foi “omissa,
negligente, displicente, irresponsável por não ter entrado em contato em
tempo hábil com as 82 pessoas”;
(vii)
Sustenta a ausência de provas, não podendo ser mantido o lançamento com
base em presunção;
(viii) Que resultou da diligência apenas papeis de fls 113 a 130 que não servem
de prova. Que num passe de mágica, o nada vira prova de lançamento.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Não se sustenta a tese de nulidade do lançamento tributário, em especial por o
procedimento não se encontrar em consonância com os princípios da legalidade, ampla defesa,
contraditório e devido processo legal.
Tendo em vista que a preliminar de nulidade acaba por corresponder à tese de
mérito recursal, passo a demonstrar a regularidade do procedimento administrativo tributário,
desenvolvido com a garantia do contraditório do Recorrente, que em seu curso, aliás, fora
chamado a contribuir com informações sobre os fatos imponíveis, possibilitando a construção
participada do provimento, consoante se passa a demonstrar.
Antes, registro que o contribuinte tem o dever (e direito, também, numa
concepção contemporânea do processo) de colaborar com a fiscalização no procedimento de
fiscalização tributária.
Por sua vez, quanto aos meios de prova conferido à fiscalização:
Todos os meios, da forma mais ampla, devem ser dados ao fisco para desempenhar a
atividade de fiscalização. O controle das atividades dos contribuintes, o conhecimento
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000602/2004-63

dos fatos que se ligam direta ou indiretamente à ocorrência dos fatos imponíveis, o
acompanhamento de todos os fatos que dão ensejo a qualquer das revelações de
capacidade contributiva, assim qualificados pela lei, tudo isto requer plena liberdade
para o fisco, agilidade e presteza de movimentos, possibilidade de ampla liberdade de
indagação e investigação” (ATALIBA, Geraldo. Lançamento – Procedimento regrado:
discricionariedade na investigação e levantamento de dados. Esclarecimentos e
informações do contribuinte. Impossibilidade jurídica de presunção quando a lei requer
prova, pp. 330-332).
Aliado ao dever de pagar tributos, está o dever de colaboração do contribuinte
com a fiscalização tributária. Tratam-se dos deveres instrumentais, decorrentes dos impositivos
deveres de colaboração com a Administração Pública. Aliás, com a participação, efetiva, da parte
no procedimento administrativo, possibilita-se a construção da verdade processual, no caso, na
verificação e conhecimento da hipótese de incidência tributária.
No presente caso, 82 (oitenta e duas) pessoas declararam, em suas
correspondentes DIRPF, que no ano-calendário de 1999 pagaram ao Recorrente determinadas
importâncias por serviços odontológicos.
Esse, por sua vez, apresentou uma planilha com o nome de vinte e sete pessoas
físicas que teria prestado serviço, das quais vinte e cinco constavam do relatório fiscal.
Entendo que a DRJ, ao converter o feito em diligência, fê-lo com fundamento no
necessário ônus probatório do fisco, em apresentar provas do lançamento. Ora, apenas as
informações contidas em declarações dessas oitenta e duas pessoas não se afigurariam em prova
conclusiva do fato gerador do tributo.
Por sua vez, no âmbito da diligência fiscal, foi requisitado ao Recorrente o
esclarecimento, “de forma inequívoca, se reconhece como tendo sido seus pacientes as pessoas
físicas e/ou seu familiares, durante o ano-calendário 1999, constantes da listagem anexa”.
Mais uma vez o Recorrente apresenta apenas a planilha das vinte e sete pessoas
(vinte e cinco delas incluídas na planilha do fisco). Nada menciona sobre as demais. Se as
conhece, ou se já as tivera como pacientes. Em sua resposta aponta que a única prova que deve
ser feita é pelo Fisco, com a intimação de todas as pessoas constantes em sua lista (resposta
transcrita no relatório deste voto).
A DRJ, ao decidir pela conversão em diligência, indicou ao menos a realização de
amostragem dos pagamentos de algumas das pessoas listadas pela fiscalização, para cumprir seu
ônus probatório.
E assim fez o Fisco, conforme nota-se do relatório da diligência, em que foram
juntados recibos de fls. 113/130, não impugnados, em sua veracidade, pelo Recorrente.
Quanto à técnica da amostragem, tem-se que a mesma se afigura legítima como
fundamento probatório, em especial quando inerte a parte em seu ônus de colaborar com a
Administração, como ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, cito jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2003
AMOSTRAGEM.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000602/2004-63

A técnica da amostragem é idônea para verificação das informações prestadas pelo
sujeito passivo, cabendo a este, especificar as provas que contrariem aquelas que
formaram a convicção da autoridade lançadora.
(...)
(PTA 10850.001772/2004-43, julgado em 30/07/2020)
Não prospera a alegação do Recorrente de que não tivera ciência desses
documentos e do termo de encerramento, eis que conforme o relatório, “a cópia daqueles
documentos foi encaminhada ao contribuinte, juntamente com o Termo de Encerramento da
Diligência Fiscal”.
Portanto, entendo que a diligência cumpriu o necessário ônus probatório para
legitimar o lançamento tributário, ao buscar, por amostragem, recibos de pessoas aleatórias, as
quais juntaram o correspondente recibo de pagamento pelos serviços odontológicos.
Assim, sigo a lógica do acórdão recorrido, que assim decidiu:
8.2 A fiscalização, ao diligenciar junto ao contribuinte, concedeu a ele mais uma
oportunidade para que se manifestasse acerca dos valores apurados junto aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Na ocasião o contribuinte
simplesmente ratificou os termos da impugnação oportunamente apresentada e alegou
que o processo não esclarecia se a fiscalização teria ou não entrado em contato com as
82 pessoas listadas, notificando-as para prestarem esclarecimentos.
8.3 Em análise aos elementos trazidos aos autos: listagem elaborada pela fiscalização
contendo os nomes de 82 pessoas físicas (fls. 12/14); lista apresentada pelo contribuinte
contendo os nomes de 27 pessoas (fls. 22); comprovantes de pagamentos efetuados ao
contribuinte - amostragem (fls. ll3 a 130) e levando-se em conta os esclarecimentos
prestados pela fiscalização quando da realização da diligência (resumo no item 5.6 do
presente Acórdão), é de se concluir que:
- agiu bem a fiscalização ao proceder ao levantamento em decorrência da constatação da
omissão de rendimentos recebidos de pessoas fisicas;
- os documentos juntados aos autos pela fiscalização após a realização da diligência -
recibos carimbados e assinados pelo impugnante - comprovam que o mesmo recebeu
valores de pessoas físicas. Esses valores documentalmente comprovados não foram
contemplados na tabela elaborada pelo contribuinte - fls. 22 (vide recibos referentes aos
seguintes pacientes: Luiz Gonzaga Barbosa de Farias; José Aparecido Ribeiro; Sergio
Sidnei Penteado de Moraes; Victor José Mendes Cardoso e Wlademir V arlei Cagnin).
Por todos esses fundamentos é que não existe qualquer nulidade no procedimento,
eis que garantido ao Recorrente a efetiva participação, colaborativa, inclusive, na construção do
provimento. Além disso, possibilitou-se o exercício de todos os atos defensivos.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000602/2004-63

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital